Tribunal: STF
Processo: AI 401347
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA
 ACERCA DA
CARACTERIZAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE COM BASE NA PROVA DOS
AUTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 225, § 3.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
                         Impossibilidade  da abertura da via
 extraordinária, em razão da incidência,
na hipótese, do óbice da Súmula 279 desta Corte.
                         Agravo desprovido.